Tribunal: STF
Processo: ARE 798845
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESTABELECIDO EM EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 17.12.2012. 



    Tendo a Corte Regional examinado questão referente ao preenchimento de requisito estabelecido em edital de concurso público, decidir de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, assim como a interpretação das cláusulas do edital, o que é vedado a esta instância extraordinária, a teor da Súmula 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.